Tribunal: TJDFT
Processo: 0760036-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760036-15.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: ARNALDO BRANDAO NETO EMBARGADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Arnaldo Brandão Neto (ID 69122693) contra a decisão desta Presidência de ID 68586797 que, após a interposição de agravo ao STF, manteve a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário (art. 1.042, § 4o, do CPC) e determinou o encaminhamento do recurso à Corte Suprema em observância à súmula n. 727/STF. O embargante alega omissão por não ter havido análise dos requerimentos deduzidos nas contrarrazões ao agravo de aplicação de multa por recurso protelatório e manifestamente inadmissível e da majoração dos honorários advocatícios. Alega que deve haver flexibilização do enunciado sumular citado pelo fato de que um dos fundamentos da decisão de negativa de seguimento do apelo extremo foi a aplicação do Tema n. 660/STF. Assim, requer o não encaminhamento dos autos ao STF. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Ela foi proferida após interposição de agravo ao STF (art. 1.042 do CPC) e apresentação de contrarrazões, observando o art. 1.042, § 4o, do diploma processual, que permite ao julgador o exercício do juízo de retratação, bem como a súmula n. 727/STF, que determina o envio do referido agravo ao Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, a decisão agravada foi mantida pelos próprios fundamentos e ordenada a remessa do recurso para análise e julgamento. Registre-se, por oportuno, que art. 85, § 1o, do CPC, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Nos termos do § 11 do aludido artigo, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Nessa perspectiva, nota-se que o recurso extraordinário manejado nos autos foi submetido apenas a exame prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade. Ou seja, não foi inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente, que busca a reforma da decisão por meio de agravo ao STF. Assim, por não ter sido julgado pela Excelsa Corte, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais. Sobre a alegação de litigância de má-fé do recorrente e condenação ao pagamento de multa, deve restar configurada a sua intenção de prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição, mediante a interposição de recursos desprovidos de qualquer razão e notoriamente incabíveis, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, o que não foi reconhecido até o presente momento. Por fim, quanto ao não envio do recurso ao Supremo Tribunal Federal, cabe consignar que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base na tese fixada no Tema n. 660/STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), e no enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte (1.030, V, do CPC). Nesse diapasão, vislumbra-se que se tratou de decisão híbrida de negativa de seguimento, devendo ser manejados os recursos de agravo interno e agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC para impugnar todos os seus fundamentos, ou um dos recursos, conforme disposição legal, caso a parte não queira atacar a totalidade da sua fundamentação. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF: (...) Assim, a decisão na parte em que amparada pelo Tema 280 da Repercussão Geral, fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de Agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014). Ocorre que, além disso, a decisão do Vice-Presidente do STJ adicionou outro fundamento ao decisum, para inadmitir o Recurso Extraordinário, qual seja a Súmula 279 do STF, o que fez com que o ora Reclamante interpusesse, no momento oportuno, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Trata-se, portanto, de decisão que possui natureza híbrida, desafiando a interposição simultânea de Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §1o e §2o, do CPC, precisamente uma das exceções ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Logo, na específica situação retratada nestes autos, merece reparo a decisão reclamada, pois o recorrente não ataca a decisão recorrida, na parte em que se ampara no Tema 280, da Repercussão Geral, mas, dada sua natureza híbrida, no fundamento de inadmissão do apelo extremo com base na Súmula 279 do STF. Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido: (...) (RCL 56.339, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 20/10/2022, Publicação: 21/10/2022) Logo, deve ser observada a súmula 727/STF, como se deu no caso sob exame. Nota-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal